Tribunal: TJES
Processo: 5010870-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010870-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010870-13.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA SIQUEIRA
.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA APARECIDA SIQUEIRA com vistas à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação, argumentando que as contratações para exercício da função de professora configuram burla à regra do concurso público, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a legalidade das contratações temporárias, bem como o vínculo foi mantido por período inferior a três anos, conforme autorizado pela legislação municipal, e que não se aplica o artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, requerendo a manutenção integral da sentença.

4.

A pretensão recursal consiste na observância da constitucionalidade e regularidade da contração temporário consumada com a recorrida. Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.
A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

5.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

6.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente, mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

7.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

8.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

9.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

10.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício da função de professora – atividade que intrinsecamente é permanente, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

11.

Constata-se, conforme orientação antes destacada, que os contratos temporários não se encontram sob a eiva de nulidade, o que conduz à manutenção da sentença. Com efeito, verifica-se que a recorrente foi contratada temporariamente em dois períodos distintos: o primeiro de 01/02/2019 a 21/12/2020 e o segundo de 15/03/2021 a 23/12/2021. Entre o término do primeiro contrato e o início do segundo, houve um lapso temporal superior a 02 (dois) meses. Contudo, em que pese o pequeno lapso, cada contratação individualmente considerada não ultrapassou o limite de 24 (vinte e quatro) meses, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do E. TJES.

12.

Trata-se, portanto, de contratações distintas para atender necessidades temporárias e pontuais do serviço público de educação, de sorte que não se vislumbra violação do caráter de contratação temporária para atender necessidade excepcional.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)